Tribunal: TJDFT
Processo: 0702277-96.2025.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702277-96.2025.8.07.0002 RECORRENTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. RECORRIDO: CARLOS BERNARDO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1.132/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. NEGOU-SE PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento de contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora do devedor. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução da notificação extrajudicial sem a tentativa de entrega é apta a comprovar a mora do devedor nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69 e do Tema Repetitivo 1.132/STJ; (ii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução de mérito poderia ser afastada em razão de suposta ausência de intimação pessoal do autor para emendar a inicial. III. Razões de decidir 3. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão em contratos de alienação fiduciária, devendo ser comprovada por meio de notificação extrajudicial válida. 4. O Tema 1.132/STJ admite a validade da notificação enviada ao endereço contratual, desde que tenha havido tentativa efetiva de entrega. 5. A devolução da correspondência com a anotação “Objeto aguardando retirada no endereço indicado” não indica tentativa de entrega no endereço indicado. 6. Em tais circunstâncias, não se aplica a tese firmada no Tema 1.132/STJ, por ausência de identidade fática, conforme reforçado em precedente do STJ (AREsp 2.680.536/RO). 7. Não o juízo de origem concedeu prazo de 15 dias úteis para emenda da inicial, não realizada. IV. Dispositivo 8 Negou-se provimento ao apelo. _____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, §2o; CPC/2015, art. 485, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS); STJ, AREsp no 2.680.536/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 17.09.2024; TJDFT, Acórdão no 2017397, Apelação no 0701219-28.2025.8.07.0012, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 02.07.2025, DJe 17.07.2025. O recorrente aponta violação aos artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, sustentando que deve ser reconhecida a validade da notificação em mora quando encaminhada ao endereço do contrato e retornada com certificação “endereço sem entrega”. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJRJ, do TJSP e do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de seus patronos GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI (OAB/MG 146.442 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 198.379 - OAB/SP 319.501 - OAB/PR 56.918 - OAB/SC 8.927 - OAB/RS 74.909A) e RODRIGO FRASSETTO GÓES (OAB/MG 146.297 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 23.024 - OAB/SP 326.454 - OAB/PR 64.914 - OAB/SC 33.416 - OAB/RS 87.537A). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados da parte recorrente, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI (OAB/MG 146.442 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 198.379 - OAB/SP 319.501 - OAB/PR 56.918 - OAB/SC 8.927 - OAB/RS 74.909A) e RODRIGO FRASSETTO GÓES (OAB/MG 146.297 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 23.024 - OAB/SP 326.454 - OAB/PR 64.914 - OAB/SC 33.416 - OAB/RS 87.537A). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017